Tribunal: TJDFT
Processo: 0733137-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. MODALIDADE TENTADA. CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto na modalidade tentada (art. 155, caput, e §2o, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal).
II - Questão em discussão
2. Definir se é caso de absolvição pela atipicidade material da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância.
III - Razões de decidir
3. O princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Incabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto de cabos de energia elétrica, mesmo que na modalidade tentada, porquanto a potencial interrupção de serviço essencial afasta a mínima ofensividade da conduta.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, inciso II, e 155, caput, e §2°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1278512, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27/08/2020; STJ, AgRg no HC no 949.175/DF, Relator Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 20/5/2025.